Tribunal: TJBA
Processo: 8023330-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023330-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
SAMUEL AZULAY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. LEGITIMIDADE DA CDA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que rejeitou a Exceção de Pré-
E
xecutividade

apresentada pela agravante, manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa e determinou o prosseguimento da execução fiscal, com autorização de constrições patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa de Fiscalização do Funcionamento incidente sobre atividades relacionadas a serviços de telecomunicações é exigível à luz do Tema 919 do STF, considerando a modulação dos efeitos da decisão; e (
ii
) estabelecer se é possível a prática de atos constritivos em execução fiscal ajuizada contra empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de publicação não prospera,
pois
o vício foi sanado pela secretaria com a posterior publicação do
decisum
, inexistindo prejuízo à parte.

A Lei nº 11.101/2005, em seu
art
. 6º, § 7º-B,
excepciona
expressamente as execuções fiscais da regra geral de suspensão das ações contra empresas em recuperação judicial, autorizando o seu regular prosseguimento.

A competência do juízo da execução fiscal para determinar atos constritivos subsiste, cabendo ao juízo da recuperação apenas a eventual substituição de constrições que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 776.594 (Tema 919), declarou a inconstitucionalidade da instituição, pelos municípios, de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e
recepção
de dados e voz, modulando os efeitos da decisão para que produzam efeitos apenas a partir da publicação da ata de julgamento do mérito.

A modulação dos efeitos ressalvou as ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento, afastando a aplicação retroativa da tese firmada.

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 01/06/2020, antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919, ocorrida em 2022, o que torna legítima a cobrança da TFF relativa aos exercícios de 2018 e 2019.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça reconhece que a modulação dos efeitos do Tema 919 possui eficácia erga
omnes
e não se restringe ao município cuja lei foi objeto do controle concentrado.

Em juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA, que pode estar lastreada em atividades
fiscalizatórias
inseridas na competência municipal, como uso e ocupação do solo ou exigência de licenciamento.

Ausente a probabilidade do direito, não se justifica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou da execução fiscal, nos termos do
art
. 151, V, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 919 do STF não se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do mérito, em razão da modulação de efeitos.

A execução fiscal pode prosseguir com atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, nos termos do
art
. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa subsiste quando ausentes elementos aptos a
infirmá-la
em sede de exceção de pré-
executividade
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 22, IV; CTN,
art
. 151, V; Lei nº 11.101/2005,
art
. 6º,
caput
e § 7º-B; CPC,
arts
. 300 e 932; Lei Municipal nº 967/2013,
arts
. 132 a 136.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919); STF, RE nº 1.450.148/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Turma, j. 23.09.2024; STF, RE nº 1.468.826/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26.02.2024; TJ-BA, AI nº 8048992-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, j. 19.11.2024; TJ-BA, AI nº 8065673-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy
Bahiense
Guimarães, j. 30.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento nº.
8023330-98.2025.8.05.0000
, em que
são Agravante e Agravado
,
respectivamente
,
OI S.A. – Em Recuperação Judicial

e

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA